Tribunal: CARF
Processo: 13883.000121/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13883.000121/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.667 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
ELY KALIL KOBBAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. ARTIGO 14 DO DECRETO No 70.235/72. ANÁLISE DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RESTRITA
À
DECLARAÇÃO
DE
INTEMPESTIVIDADE.
De acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso Voluntário
apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, de modo que o
recurso não deve ser julgado procedente nas hipóteses em que o sujeito passivo
não apresenta elementos fático-jurídicos que possam infirmar a linha de
entendimento perfilhada pela autoridade julgadora de 1a instância no que diz
com a declaração de intempestividade da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no tocante às alegações acerca da tempestividade da
impugnação, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13883.000121/2009-51
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000121/2009-51

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2004,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de aluguéis recebidos de pessoas físicas, de
modo que o crédito restou exigido no montante total de R$ 7.916,20, incluindo-se aí a cobrança
do imposto de renda suplementar, a aplicação de multa de ofício e a incidência de juros de mora
(fls. 5/8).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e do Exterior – Dimob e
Derc
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Física e do Exterior,
informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) e na
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc),
para o titular e/ou dependentes, das fontes pagadores relacionadas abaixo.
Na apuração da omissão de rendimentos de aluguéis informados em Dimob, foi
considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
RESUMO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS

Rendimentos Recebidos de Pessoa Física informados em DIMOB
R$ 16.599,00
Rendimentos Recebidos de Pessoa Física Declarados
R$ 3.876,93
Omissão de Rendimentos Apurada
R$ 12.722,07
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A diferença refere-se a aluguéis de Celia Gaspar Fransinelli, CPF no 005.350.688-08 e
Francisco Alvanor da Silva, CPF no 103.467.408-00 conforme DIMOB.”
A contribuinte, falecida desde 02/10/2006, conforme se verifica da Certidão de
Óbito de fls. 09, foi intimada da autuação fiscal em 06/03/2009 (fls. 31) e, na ocasião, tendo
sido representada pelo seu marido, o Sr. Alberto Asmar Kobbaz, apresentou, em 09/04/2009,
Impugnação de fls. 2/4 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos
de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 31/33, a 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP entendeu por não conhecê-la em
decorrência de ter sido apresentada intempestivamente, conforme se verifica da ementa transcrita
abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000121/2009-51

IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias, a contar da data da ciência da notificação.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, o que obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto
quanto à preliminar de tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.”
O resultado da decisão de 1a instância foi encaminhado ao representante legal da
contribuinte o qual, a propósito, tomou conhecimento do respectivo acórdão no 17-53.878 em
30/09/2011 (fls. 45) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 46/47, protocolado em
17/10/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e, preliminarmente, a recorrente,
representada pelo seu ex-marido, dispõe sobre a declaração de intempestividade da impugnação,
de sorte que o recurso deve ser conhecido e analisado apenas no que diz com alegações
referentes à intempestividade da impugnação.
Pois bem. Muito embora o Recurso Voluntário tenha sido formalizado dentro do
prazo legal a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, destaque-se que o objeto do
presente julgamento restringe-se a examinar apenas a alegação preliminar referente à
intempestividade da impugnação, haja vista que essa foi a única questão analisada pela
autoridade julgadora de 1a instância, de sorte que não caberia a este Conselho Administrativo
apreciar das demais questões formuladas sob pena de violação ao princípio da não supressão de
instância.
É nesse sentido que vem se manifestando este Tribunal, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE
ALEGADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se a
preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será
cabível o julgamento desta matéria, conforme explicita o Ato Declaratório Normativo no
15, de 12 de julho de1996, publicado no D.O.U. de 16 /07/1996.
[...]

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000121/2009-51

(Processo n. 10410.005814/2005-85. Acórdão n. 2401-006.207. Conselheira Relatora
Luciana Matos Pereira Barbosa. Sessão de 07.05.2019. Acórdão publicado em
28.05.2019).”
Ora, se a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo nos termos do que alude o artigo 14 do Decreto no 70.235/721, a apresentação de
impugnação intempestiva equivale à ausência de impugnação.
A própria Secretaria da Receita Federal acabou editando o Ato Declaratório
COSIT n° 15 de 12 de julho de 1996 em que dispõe que a impugnação intempestiva não instaura
a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade em caráter preliminar. É
ver-se:
“Ato Declaratório Normativo COSIT n° 15/1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de
decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifei).
Nesse contexto, registre-se, por oportuno, que a notificação por via postal – essa
foi a modalidade de notificação realizada no caso concreto – é utilizada como alternativa à
intimação pessoal e tem por fundamento o artigo 23, II do Decreto no 70.235/72, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997).
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]

1 Cf. Decreto n° 70.235/72. Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000121/2009-51

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
De acordo com o que dispõe o artigo 15 do Decreto no 70.235/722, a impugnação
deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que foi
feita a intimação da exigência. Esses trinta dias são contados de acordo com o que estabelece o
artigo 5o do referido Decreto no 70.235/72, cuja redação é idêntica à do artigo 210 do Código
Tributário Nacional3. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, ao exame das alegações acerca
da intempestividade da impugnação, buscando-se verificar, a rigor, se a recorrente apresenta
elementos fático-jurídicos que possam afastar a linha de entendimento perfilhada pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP que entendeu pelo não
conhecimento da impugnação por conta de sua apresentação intempestiva.
No caso concreto, observe-se que a recorrente dispõe, em preliminar, que pela
coincidência de datas (16/03/2009 – data efetiva – e 06/03/2009 – data constante) houve, no
caso, erro de digitação e não obstante a Delegacia da Receita tenha juntado aos autos a
informação de fls. 21/24, tem-se que a impugnação deve ser considerada intempestiva por conta
da ausência do AR e em decorrência da tela do conta corrente pessoa física com vencimento da
multa em 13/04/2009.
Muito embora a autoridade fiscal tenha disposto pela tempestividade da
impugnação uma vez que sua apresentação ocorrera dentro do prazo legal, conforme se observa
do Despacho de fls. 21/22, o fato é que a ciência do presente lançamento tributário ocorreu
efetivamente em 06/03/2009. O Aviso de Recebimento – AR no 821365079 (fls. 31) foi recebido
e devidamente assinado pelo Sr. Alberto Asmar Kobbaz, sem contar que a partir da análise da
Consulta Sistema de Postagem – SUCOP de fls. 24 também é possível constatar que a data da
entrega do AR ocorreu, de fato, no dia 06/03/2009.
Considerando, pois, que a notificação do presente lançamento ocorreu
efetivamente em 06/03/2009 (sexta-feira), o prazo para apresentação da impugnação a que alude
o artigo 15 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 09/03/2009 (segunda-feira) e findar-se-
ia em 07/04/2009 (terça-feira), sendo que, no caso, o protocolo da impugnação ocorreu tão-
somente em 09/04/2009. Com efeito, é de se reconhecer que a referida defesa foi apresentada
intempestividade e, portanto, não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/72.

2 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na
sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000121/2009-51

Em senda conclusiva, registre-se que nas hipóteses em que o sujeito passivo não
comprova o atendimento do prazo regulamentar previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72 e,
no caso, não apresenta elementos fático-jurídicos capazes de infirmar os fundamentos erigidos
pela autoridade julgadora de 1a instância no que diz com a declaração de intempestividade da
impugnação, decerto que caberá à autoridade julgadora de 2a instância tão-somente conhecer do
recurso para negar-lhe provimento.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando esse Tribunal administrativo,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“NORMAS PROCESSUAIS - PRAZO - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – Atacada
pelo contribuinte a intempestividade da impugnação declarada na decisão recorrida,
impõe-se à segunda instância administrativa conhecer do recurso voluntário, no tocante,
apenas às razões contrárias àquela declaração, para negar-lhe provimento, caso não
fique suficientemente provado o atendimento ao prazo regulamentar (...).
(Processo no 13531.000025/96-63. Acórdão no 106-09.228. Sessão de 19/08/1997.
Publicado em 22/12/2009).”
Tendo em vista que a recorrente não apresentou quaisquer elementos fático-
jurídicos capazes de infirmar a linha de entendimento perfilhada pela autoridade julgadora de 1a
instância no que diz com a declaração de intempestividade da impugnação, é de se concluir pela
manutenção do acórdão no 17-53.878, de acordo com os fundamentos ali erigidos.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso voluntário apenas no que diz respeito às alegações de tempestividade da
impugnação. Na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital